Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNA FERNANDES ALVES SALES LIMA MARTINS e SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedidos liminares formulados em sede de aditamento à petição inicial em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou a petição e documentos de IDs 75141765 a 75141766. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. As declarações de imposto de renda acostadas na origem, referem-se ao ano-calendário 2021, ocasião em que as requerentes eram sócias da pessoa jurídica objeto da inicial (IDs 216416797 - Pág. 3 e 216416799 - Pág. 1). Consoante o contrato de compra e venda, a referida pessoa jurídica foi avaliada em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), o que evidencia lastro patrimonial suficiente para suportar as despesas processuais. Lado outro, as despesas com cartão de crédito superiores a R$3.000,00 mensais e com instituição de ensino na ordem de R$1.758,75, afastam a hipótese de concessão do benefício vindicado (IDs 75141766 - Pág. 14 e 75141766 - Pág. 10). Por fim, o comprovante de renda do alegado “único provedor” do lar das recorrentes aponta ganhos mensais superiores a R$22.000,00 (ID 75141766 - Pág. 1). Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que as agravantes atendam aos pressupostos para usufruir da benesse processual. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto o recolhimento do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46